Tribunal: TJMT
Processo: 1041187-14.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041187-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELIA ALVES FIGUEIREDO - CPF: 513.659.281-87 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1041187-14.2025.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Recorrida:
CELIA ALVES FIGUEIREDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM.
GOOGLE STREET VIEW
. PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DA AUTORA, EM TRAJES ÍNTIMOS, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À IMAGEM E À INTIMIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 403 DO STJ. DESFOCAGEM POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A ILICITUDE NEM O INTERESSE PROCESSUAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a exclusão/ocultação (desfoque) da imagem da autora na ferramenta
Street View
e fixou compensação moral. A recorrente alega perda superveniente do objeto, inexistência de pedido administrativo, ausência de abalo moral e necessidade de redução do
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o desfoque posterior à citação acarreta perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se a captura e disponibilização pública da imagem da autora, em trajes íntimos e no interior de sua residência, configura ilicitude; (iii) determinar se há dano moral indenizável, independentemente de prova específica; (iv) verificar a possibilidade de redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A captura e divulgação da imagem da autora, em trajes íntimos e no interior de sua residência, sem consentimento, constitui violação aos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à intimidade (CF, art. 5º, V e X; CC, art. 20), caracterizando ato ilícito (CC, arts. 186 e 927).

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) nos casos de uso indevido de imagem, sendo prescindível a prova de prejuízo concreto (Súmula 403/STJ), reforçado no caso por comentários e constrangimentos sofridos pela autora.

A desfocagem realizada apenas após a citação não afasta a ilicitude já consumada nem o interesse processual, subsistindo a obrigação de fazer para evitar nova exposição.

Não é exigível prévio pedido administrativo para a reparação judicial, pois a violação já se consumara com a divulgação pública da imagem.

O arbitramento do dano moral segue o método bifásico (STJ, REsp 1.152.541), e o valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com função compensatória e pedagógica, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A divulgação não autorizada de imagem de pessoa, especialmente em situação de intimidade e dentro de sua residência, viola os direitos fundamentais à imagem e à intimidade, ensejando reparação por dano moral
in re ipsa
.

A desfocagem posterior da imagem não elide a ilicitude nem configura perda superveniente do objeto, subsistindo a obrigação de fazer.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, em consonância com as peculiaridades do caso, assegurando proporcionalidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 20, 186 e 927; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Súmula 403/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.672.112/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.909.979/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 28.10.2021; TJSP, Apelação Cível 1000778-10.2024.8.26.0002, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1606391, 0701260-27.2022.8.07.0003, 3ª Turma Recursal, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 310410382, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a na obrigação de fazer, consistente na exclusão da imagem da autora de sua plataforma, mediante a utilização de ferramenta que desfoca a imagem, providência que já foi adotada pela ré (ID 199945652, pág. 5), sob pena de multa fixa, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
em favor da reclamante, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, acrescido de juros de mora à taxa legal, contados a partir da citação válida.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Perda superveniente do objeto da ação;

2)

Inexistência de pedido administrativo;

3)

Ausência de abalo moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, da redução do respectivo
quantum
, em razão da captura e disponibilização da imagem da parte autora, em trajes íntimos, no interior de sua residência, por meio do serviço
Google Street View
, vinculado à plataforma da recorrente.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado
por juiz leigo
e julgou
procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
A Autora comprovou pelo documento de ID 197622541 que
a imagem disponibilizada pelo google street view, de fato aparece a Autora utilizando apenas roupas íntimas
.

Ademais, entendo que a situação restou incontroversa nos autos, até porque
a Ré promoveu a exclusão da imagem da Autora, já que no trecho em que a Autora aparecia, agora está borrada
, conforme ID 199945652

- Pág. 5.

Registra-se que
borra na imagem feita pela Ré (ID 199945652 - Pág. 5) após a citação nos autos, não afasta a ilicitude
.

A legislação pátria confere proteção à imagem de qualquer pessoa, e à sua representação física, no todo ou em parte, desde que identificáveis, sendo desnecessária, inclusive, a prova de ofensa à honra e à imagem do indivíduo retratado.

Assim, pertinente a fixação de indenização pelo uso indevido da imagem da autora. No caso em análise,
a situação é agravada porque a imagem captada pela Ré demonstra a Autora dentro da sua residência, utilizando apenas roupas íntimas, restando patente a sua exposição de maneira vexatória
.
(...) (grifei)

No caso em apreço, à luz do acervo fático-documental constante dos autos, restou incontroverso que a imagem da autora foi efetivamente divulgada sem o devido borramento, conforme se extrai do ID 310410367. Ressalte-se que a própria recorrente, após a citação,
promoveu o bloqueio da exposição, o que configura reconhecimento tácito da falha na prestação do serviço
.

Ademais, foram juntadas aos autos conversas extraídas de aplicativo de mensagens (IDs 310410368/310410369), as quais evidenciam
comentários e constrangimentos sofridos pela autora perante terceiros, sendo tais documentos não impugnados pela parte ré
. Dessa forma, restou plenamente demonstrado que a autora não apenas teve sua imagem exposta, como também
enfrentou consequências concretas em sua esfera social e profissional
.

A alegação de
perda superveniente do objeto não prospera
. Embora a imagem tenha sido posteriormente desfocada, tal providência não elide a ocorrência do dano moral, já consumado no momento em que a fotografia foi disponibilizada publicamente. Ademais, como bem observado na sentença,
não há garantia de que a medida não seja revertida
, motivo pelo qual persiste o interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer.

Também
não merece acolhimento a tese de ausência de ato ilícito
. A captura e divulgação da imagem da autora, em estado de seminudez e no interior de sua residência, configura grave violação aos direitos à imagem e à intimidade, ambos assegurados constitucionalmente nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

A ocorrência de constrangimento perante clientes reforça a repercussão negativa do ilícito, evidenciando que o abalo moral é presumido e dispensa comprovação específica, por decorrer da própria situação vivenciada.

O dano moral, nessa hipótese, decorre do abalo à dignidade da parte autora em razão de sua condição e da projeção do fato perante terceiros. Logo, tais fatos indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Ademais, aplica-se ao caso a Súmula n.º 403 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais
”
.

Logo, não há como acolher a tese defensiva de ausência de dano, estando configurada a responsabilidade objetiva da ré e o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
USO INDEVIDO DE IMAGEM
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Danos que, segundo a inicial, decorrem de
exibição da imagem da autora em imóvel, junto ao serviço Google Maps ("street view")
, disponibilizado pela ré – Decreto de improcedência – Inconformismo do polo ativo – Acolhimento –
Exibição da imagem da autora, sem a devida autorização, em serviço acessível a número indeterminado de pessoas
–
Borra na imagem feita pela ré apenas após a citação nos autos e que, no entanto, não afasta a ilicitude
– Indenização devida e que decorre da utilização não autorizada da imagem da requerente – "Quantum" indenizatório – Arbitramento em R$ 15.000,00 que deve ser acolhido, atendendo a finalidade da condenação – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP – Apelação Cível 1000778-10.2024.8.26.0002; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2025; Data de Registro: 10/04/2025) (grifei)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOOGLE MAPS”.
“STREET VIEW”
. IMAGENS VINCULADAS AOS LOCAIS PESQUISADOS NA INTERNET.
REGISTRO DE IMAGENS DA AUTORA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA (GARAGEM) EM MOMENTO ÍNTIMO (BANHO DE SOL)
.
PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA
. VIOLAÇÃO DO DIREITO À IMAGEM.
DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO
.
DISSEMINAÇÃO DA IMAGEM ENTRE OS VIZINHOS, AMIGOS, CONHECIDOS E GRUPOS DE WHATSAPP
.
REPERCUSSÃO NEGATIVA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)
6. O propósito recursal é decidir se a divulgação não autorizada da imagem da autora na ferramenta “Street View” da Google configura violação do direito à imagem passível de reparação por danos morais.

7.
A Constituição Federal define que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (art. 5º, X)
.

8. O art. 20, do CC, determina que “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

9. O enunciado da
Súmula 403 do STJ dispõe que “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”
.

10. Na hipótese,
a autora afirma que a ré Google disponibilizou na internet (Street View), sem o seu consentimento, imagens vinculadas ao seu endereço, que foram registradas quando estava em momento íntimo (tomando sol) no interior de sua residência
(ID 36614053, págs. 4 e 5).

11. Os documentos apresentados com a petição inicial, não impugnados pela ré, comprovam os fatos narrados pela autora, no sentido de que a imagem: (i) espalhou rapidamente na vizinhança (ID 36614053, pág. 3); (ii) foi visualizada por amigos e conhecidos (ID 36614050, pág. 4; ID 36614053, pág. 6); e (iii) repassada em grupos de WhatsApp, o que deu causa a comentários depreciativos a seu respeito e “chacotas por parte de algumas pessoas”.

12. Corroboram, outrossim, com a alegação da autora de que em razão dos fatos narrados, sentiu-se constrangida, envergonhada e humilhada, em especial perante as pessoas da igreja que frequenta, já que alguns fiéis são seus vizinhos.

13. Certo é que a importante função social desempenhada pela ferramenta Street View deve ser exercida sem violação do direito à imagem de terceiros. Desse modo,
cabe a ré, desenvolvedora da ferramenta, utilizar sistemas com mecanismos capazes de identificar e borrar todas as pessoas que aparecem nas imagens disponibilizadas no “Street View”, de modo a evitar a violação do direito à imagem, o que não aconteceu no presente caso
.

14. Assim, apesar de ré sustentar a regularidade da disponibilização, constata-se que, no caso concreto, a imagem da autora, além de estar vinculada ao seu endereço, foi registrada quando ela se encontrava no interior de sua residência, o que, ao contrário da tese recursal, possibilitou a sua identificação.

15.
A jurisprudência é assente no sentido de que a mera publicação não autorizada de imagem configura violação do direito à imagem, a atrair a responsabilização pelos danos morais, que nesses casos é in re ipsa
.

16. Sobre o assunto, válido trazer à baila trecho do voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, in verbis: “(...)
os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é presumido
(Súmula 403 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

17. No mesmo sentido: “A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido”. (AgInt no REsp n. 1.909.979/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.); (REsp n. 1.772.593/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

18. Para além disso, necessário considerar que a imagem foi registrada quando a autora tomava sol no interior de sua residência, o que, certamente, causou-lhe constrangimentos, angústias, humilhação, aborrecimentos, desgastes e extremo sofrimento psicológico que ultrapassam o âmbito dos meros dissabores do cotidiano, de modo a subsidiar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

19. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com as circunstâncias da lide, a natureza e gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

20. Nesse cenário, observados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional o valor da reparação fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.

21. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

22. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

23. Recurso conhecido e improvido.
(...)

(TJDFT – Acórdão 1606391, 0701260-27.2022.8.07.0003, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022) (grifei)

APELAÇÃO –
DIREITO DE IMAGEM
– AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES –
Autora que teve sua imagem divulgada e que pôde ser identificada no site e na plataforma Google Street View
–
Incontroversa a falha no sistema da ré de desfocar a imagem de pessoa, impedindo a sua identificação, há inequívoco dever de indenizar a divulgação da imagem-retrato da autora independentemente de lesão à sua honra
- Site e plataforma da ré gratuitos ao usuário final que não modifica o seu fim econômico e comercial– Incidência da Súmula 403 do STJ – Indenização devida - Valor de R$2.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto considerando as circunstâncias em que ocorrida a divulgação da imagem da autora – Inexistência de repercussão negativa/gravosa – Valor que não é irrisório nem se presta a enriquecer indevidamente a autora – Honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação – Majoração necessária para 20% sobre o valor da condenação, o que é o máximo legal permitido e o que serve a remunerar o serviço prestado condignamente – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA.
(TJSP – Apelação Cível 1002448-56.2019.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019) (grifei)

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Assim, não prosperam as razões recursais, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025